Tribunal: TJMT
Processo: 1054326-33.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054326-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GELIO MARTINELLI - CPF: 973.908.521-00 (RECORRENTE), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1054326-33.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GELIO MARTINELLI.

Recorrido: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/03/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. MULTIPLICIDADE DE CONTRATOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FOLHAS DE PAGAMENTO E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. EXIGÊNCIA PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

ARTIGO 3º, INCISO II, DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito.

2.

Ação manejada por servidor municipal visando à limitação de descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado ao percentual legal de 35%, sob a alegação de comprometimento superior a 43% de sua remuneração líquida, situação de superendividamento, descontos abusivos em conta-salário, ausência de informações claras e violação à dignidade da pessoa humana.

3.

O Juízo de origem reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4.

A questão em discussão consiste em definir se a demanda apresenta complexidade probatória e jurídica apta a afastar a competência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5.

A complexidade da causa decorre da existência de ao menos três contratos de empréstimo consignado distintos, cada qual com condições específicas, exigindo exame individualizado das cláusulas, valores liberados e parcelas descontadas.

6.

A aferição de eventual extrapolação da margem consignável demanda análise minuciosa de múltiplas folhas de pagamento, com verificação da base de cálculo adequada, variações remuneratórias e identificação dos descontos obrigatórios e facultativos em cada competência.

7.

A incidência do Decreto Municipal nº 5.412/2013 impõe interpretação técnica acerca da base de cálculo do limite de 30%, dos descontos computáveis e da interação com normas estaduais, agregando complexidade jurídica à controvérsia.

8.

A verificação da correção da planilha apresentada pelo autor e da eventual ocorrência de descontos indevidos exige conhecimento técnico-contábil, com provável necessidade de perícia, incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais.

9.

A existência de processo conexo e de decisões correlatas reforça a necessidade de cotejo aprofundado de elementos externos aos autos, ampliando a complexidade da demanda.

10.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece a incompetência do Juizado Especial quando a causa demanda revisão contratual, cálculos financeiros complexos ou aplicação do procedimento de superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021.

11.

O reconhecimento da complexidade não viola o acesso à justiça, mas assegura a apreciação da causa pelo juízo competente, com possibilidade de produção de prova pericial e instrução adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A necessidade de análise individualizada de múltiplos contratos bancários, exame detalhado de diversas folhas de pagamento e interpretação de legislação municipal específica caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial Cível. 2. A exigência de prova pericial contábil para apuração de eventual extrapolação de margem consignável torna incompatível a demanda com o rito da Lei nº 9.099/95. 3. O reconhecimento da incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa não afronta o princípio do acesso à justiça, mas garante a adequada instrução probatória no juízo competente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 3º, II, 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º; Decreto Municipal nº 5.412/2013; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1002474-35.2019.8.11.0015, Rel. Lúcia Peruffo, j. 27.08.2019; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001226-85.2024.8.11.0006, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 21.10.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1062796-87.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.02.2025.

Relatório.

Trata-se de ação em que o reclamante busca a limitação dos descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado que teriam ultrapassado a margem legal de 35%, prevista na Lei nº 12.933/2025, comprometendo mais de 43% de sua remuneração líquida.

Aduz encontrar-se em situação de superendividamento, bem como a ocorrência de descontos abusivos diretamente em sua conta-salário, a ausência de informações claras acerca dos contratos firmados e a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, ao final, a imediata limitação dos descontos ao percentual legal, à abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar os autos, o Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado, sob o fundamento da suposta complexidade da causa.

Inconformado, o reclamante interpôs o presente recurso inominado, postulando a desconstituição da sentença e o consequente julgamento de procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

O recorrido, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O objetivo central do presente recurso consiste em verificar se a causa apresenta complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 9.099/95. Essa competência, contudo, sofre limitação expressa no artigo 3º, inciso II, do mesmo diploma legal, que exclui de sua apreciação as causas de natureza complexa.

A complexidade da causa não se confunde com a dificuldade na interpretação da matéria jurídica discutida. Refere-se, em verdade, à necessidade de produção probatória que demande conhecimento técnico especializado ou análise aprofundada e minuciosa de extensa documentação, incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

No caso em exame, embora o pedido inicial, em tese, se apresente de forma simples verificação de eventual extrapolação do limite de margem consignável, a instrução processual evidenciou complexidade probatória que inviabiliza o regular processamento e julgamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais.

Da análise dos fatos e das provas constantes dos autos, verifica-se que:

1. Multiplicidade de contratos bancários:
O recorrente possui ao menos três contratos de empréstimo consignado distintos (extratos nº 704916177, 734725172 e 673961926), cada qual com condições específicas de taxa de juros, prazo e valor de parcela. A aferição da regularidade dos descontos exige exame individualizado de cada contrato, com verificação das datas de contratação, dos valores efetivamente liberados e das parcelas descontadas, bem como de eventual ocorrência de encargos indevidos.

2. Necessidade de análise de múltiplas folhas de pagamento:
Para apurar eventual extrapolação do limite de 30% previsto no Decreto Municipal nº 5.412/2013, impõe-se o exame de todas as folhas de pagamento referentes ao período questionado (tendo sido juntados aos autos holerites de diversos meses), a fim de se identificar a base de cálculo correta (vencimentos brutos ou líquidos), as variações remuneratórias, os descontos obrigatórios e facultativos, bem como o percentual efetivamente comprometido com consignações em cada competência.

3. Interpretação de legislação municipal específica
: O Decreto Municipal nº 5.412/2013, do Município de Cuiabá/MT, estabelece regras próprias sobre margem consignável para servidores municipais. A incidência dessa norma ao caso concreto demanda análise técnica acerca de: (a) qual é a base de cálculo adequada para o limite de 30%; (b) quais descontos devem ser computados nesse percentual; (c) a existência de exceções previstas na legislação municipal; e (d) a forma de interação entre o referido decreto municipal e a legislação estadual que disciplina consignações.

4. Necessidade de conhecimento técnico-contábil:
A planilha de cálculos apresentada pelo autor (documento ID 346133495) revela a complexidade da apuração dos valores tidos como indevidamente descontados. A verificação da correção desses cálculos, considerada a totalidade dos contratos, de todas as folhas de pagamento e da legislação aplicável, demanda conhecimento técnico especializado em contabilidade e cálculos financeiros, com provável necessidade de perícia contábil.

5. Análise de processo conexo:
Os autos fazem referência à decisão proferida em agravo de instrumento (processo nº 1021655-57.2025.8.11.0000), indicando a existência de outro feito envolvendo as mesmas partes e matéria correlata. Tal circunstância agrega maior complexidade à apreciação do caso, exigindo o cotejo de decisões e documentos constantes em processos distintos.

Ressalte-se que a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso tem se orientado no sentido de reconhecer a existência de complexidade em causas que demandam análise detalhada de múltiplos contratos bancários, exame aprofundado de documentos salariais e realização de perícia contábil, o que reforça a conclusão de incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais. Confira-se:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ACORDO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA –
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS A MENOR COM REFINANCIAMENTO COM JUROS E ENCARGOS ABUSIVOS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - NECESSIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO E JUROS – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Se houver necessidade de realização de perícia para apurar o valor devido, emerge a complexidade da causa e a incompetência do Juizado Especial, em face ao disposto no art. 3°, caput, da Lei 9099/95.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.
Manutenção da sentença que extinguiu o processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia. Recurso desprovido. (N.U 1002474-35.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).”

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PROCEDIMENTO ESPECIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO
. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Se o pleito está amparado em procedimento especial, que possui regramento próprio, amparado na Lei nº 14.181/2021, há que se reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar a julgar a demanda. Incompetência reconhecida de ofício. Processo extinto. 2. Recurso prejudicado. 3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
(N.U 1001226-85.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. ART. 3º DA LEI N. 9.099/95. COMPLEXIDADE DA CAUSA
. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se houver necessidade de realização de perícia para apurar o valor devido emerge a complexidade da causa e a incompetência do Juizado Especial, em face ao disposto no art. 3°, caput, da Lei 9099/95.

[...]

3.
No presente caso, embora o Reclamante, ora Recorrente, sustente que não visa revisar os contratos de cartão de crédito consignado, mas sim o cancelamento dos mesmos, para evitar o superendividamento, por isso, não seria necessária a realização de prova pericial para apurar os valores, tal alegação não merece prosperar, haja vista que a fundamentação utilizada em sua exordial é baseada na Lei n. 14.181, de 1º de julho de 2021, a qual disciplina sobre procedimento judicial de repactuação das dívidas – prevenção e tratamento do superendividamento, procedimento este não compatível com o rito dos Juizados Especiais, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95;

4. O Juizado Especial tem competência para processar e julgar causas de menor complexidade, conforme a redação do caput do artigo 3° da Lei 9099/95, ocorre que, para averiguar as alegações contidas na inicial seria necessário realizar cálculos matemáticos, por "expert" no assunto, e no Juizado Especial do Estado de Mato Grosso não há peritos, ou pessoas com conhecimento suficiente para realizar esse trabalho, emergindo a complexidade da causa. [...] (N.U 1062796-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

No que tange aos argumentos do recorrente acerca da suficiência da documentação acostada aos autos, observo que a mera juntada de documentos não afasta, por si só, a complexidade da demanda quando sua análise exige conhecimento técnico especializado.
No caso concreto, não basta verificar os contratos e as folhas de pagamento; revela-se necessária a realização de cálculos mais elaborados, a interpretação de legislação municipal específica e o cotejo de múltiplas variáveis, a fim de se apurar eventual extrapolação do limite legal.

Também não procede o argumento de que a existência de precedentes dos Juizados Especiais em casos semelhantes afastaria a complexidade.
A aferição dessa circunstância deve ser realizada individualmente, à luz das peculiaridades de cada demanda. O fato de outros processos terem sido julgados no âmbito dos Juizados não impede o reconhecimento da complexidade quando as circunstâncias concretas assim o demonstrarem.

Cumpre salientar que o reconhecimento da complexidade não viola o princípio do acesso à justiça.
Ao contrário, assegura que a causa seja apreciada pelo juízo competente, sob o rito adequado e com a possibilidade de produção de todas as provas necessárias, inclusive prova pericial contábil, garantindo-se, dessa forma, a efetividade da prestação jurisdicional.

Portanto, a sentença recorrida apreciou corretamente a questão, fundamentando, de maneira clara e precisa, as razões que conduziram ao reconhecimento da complexidade da causa.

Registre-se, por fim, que o artigo 3º, inciso II, da Lei nº 9.099/95 é expresso ao excluir da competência dos Juizados Especiais as causas de natureza complexa
. Tal limitação visa preservar os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que norteiam o sistema, evitando que demandas que exijam instrução probatória mais robusta comprometam a eficiência do rito especial.

Dessa forma, considerados os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise do conjunto probatório constante dos autos e a jurisprudência aplicável à espécie, concluo pela manutenção da sentença de extinção, por se encontrar adequadamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026